Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL BARRETO DE LIMA, com pedido condenatório em obrigação de fazer e compensação por danos morais. RAFAEL alegou ser cardiopata e beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado por NOBYS MEDICAL LTDA. Tem como dependentes a esposa e um filho com onze anos de idade, quem foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA – e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH. Em razão de sua condição especial, o dependente necessita acompanhamento multiprofissional, cujas terapias são realizadas a cargo do plano de saúde. Ocorre que, no mês de julho do corrente ano, embora estivesse com todas as mensalidades em dia, foi surpreendido com o cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde. Sustentou a abusividade do cancelamento unilateral e imotivado, bem como a falta de notificação por parte da operadora. Por fim, referiu-se ao Tema 1.082 dos recursos repetitivos e que, mesmo diante do cancelamento unilateral do plano de saúde, assegura a continuidade dos tratamentos destinados a preservar a vida e a integridade física dos beneficiários. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela provisória e determinou a reativação do plano de saúde no prazo e 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 e limitada a R$60.000,00. Nas razões recursais, o agravante alegou que os fatos não correspondem ao que fora exposto pelo autor. O plano de saúde em questão foi cancelado em virtude de fraude do estipulante e ratificada no bojo da ação judicial n. 0726532-58.2024.8.07.0000. Ressaltou que o Tema 1.082 somente é aplicável aos contratos rescindidos imotivadamente, ou seja, não abrangeria aqueles que foram desconstituídos em razão de fraude. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 75910336. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Reparação por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência ajuizada por RAFAEL BARRETO DE LIMA em face de BRADESCO SAÚDE S.A. e NOBYS MEDICAL LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é titular de um contrato de plano de saúde empresarial (apólice no 899180), mantido com as rés desde janeiro de 2023, no qual figuram como dependentes seus dois filhos, P.G.T.B. e R.T.B., e sua companheira, Sra. Marina Rodrigues Dourado. Alega que, no início do mês de julho de 2025, ao tentar utilizar os serviços do plano para uma consulta de seu filho Paulo Gabriel, foi surpreendido com a informação de que o contrato havia sido unilateral e imotivadamente cancelado em 20 de junho de 2025. Sustenta que não recebeu qualquer notificação prévia acerca da rescisão e que se encontra rigorosamente adimplente com todas as suas obrigações financeiras perante as operadoras. O requerente destaca a gravidade e a urgência da situação, aduzindo que seu filho P.G.T.B., menor com 11 anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID F90.0) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC - CID H93.2). Em razão de seu quadro clínico, o menor necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo e intensivo, com carga horária mínima de 20 horas semanais, envolvendo oito especialidades distintas, conforme expressa indicação médica. A interrupção abrupta do plano de saúde, segundo a exordial, compromete de forma severa e irremediável o desenvolvimento neurológico e a qualidade de vida da criança, representando a perda de uma valiosa janela de oportunidade terapêutica. Acentua, ainda, que a manutenção do vínculo com os profissionais que atualmente assistem o menor é crucial, sendo que a troca de plano implicaria a quebra desse vínculo, com prejuízos significativos ao tratamento. Adicionalmente, relata que o próprio autor é portador de problemas cardíacos, o que também torna indispensável a cobertura securitária. Diante desses fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela imediata reativação do plano de saúde, nos mesmos termos e condições anteriormente vigentes. Requereu, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça, dada a natureza sensível dos documentos médicos acostados. É o breve relatório. Decido. (...) A probabilidade do direito alegado pelo autor afigura-se, neste exame inicial, bastante elevada. A relação jurídica entre as partes está inequivocamente demonstrada pela carta de permanência (ID 245342793) e pela proposta de adesão ao contrato (ID 245346706). O cancelamento unilateral do plano de saúde em 20 de junho de 2025 também é fato incontroverso, expressamente comunicado pela própria operadora no referido documento. O ponto nevrálgico da questão reside na aparente ilegalidade de tal ato. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo nas hipóteses de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, e, ainda assim, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Por sua vez, o seguro ou o plano de saúde coletivo pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. E mesmo em se tratando de apólice coletiva, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo 1082, que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." Na hipótese dos autos, o autor alega e comprova, por meio dos documentos de ID 245346704, o pagamento das mensalidades referentes aos doze meses que antecederam o cancelamento, o que, em um juízo de cognição sumária, afasta a principal justificativa legal para a rescisão. Ademais, afirma categoricamente não ter sido notificado previamente, o que, se confirmado, representaria outra flagrante violação à normatização vigente. A conduta da parte requerida, portanto, aparenta ser manifestamente abusiva e contrária à legislação de regência, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que norteiam as relações de consumo, especialmente quando se trata de um serviço essencial como a assistência à saúde. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se revela de forma cristalina e contundente, transcendendo a mera esfera patrimonial. O objeto da proteção não é apenas um contrato, mas a própria saúde e o desenvolvimento de uma criança em condição de vulnerabilidade. Conforme exaustivamente documentado nos autos, o filho do autor, P.G.T.B., é portador de Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades, encontrando-se em pleno tratamento multidisciplinar, cuja continuidade é vital. O laudo médico subscrito pela neurologista (ID 245346696) é inequívoco ao alertar para as consequências devastadoras da interrupção das terapias, ressaltando o risco de "atraso do seu desenvolvimento de forma global", "agravo dos seus comprometimentos individuais", "piora comportamental e perda da janela de oportunidade (período de maior neuroplasticidade)". A urgência é, portanto, manifesta. A demora na prestação jurisdicional, aguardando-se o desfecho do processo, poderia acarretar prejuízos irreparáveis ou de dificílima reparação ao desenvolvimento neurológico e social do menor, tornando inócua uma eventual sentença de procedência proferida no futuro. O dano, aqui, não é hipotético ou remoto, mas concreto, iminente e de extrema gravidade, afetando o núcleo do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, previsto no § 3o do artigo 300 do CPC, sob a ótica da operadora. A reativação do plano é plenamente reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, as mensalidades relativas ao período de vigência da liminar poderão ser cobradas do autor. Em contrapartida, os danos à saúde e ao desenvolvimento da criança, caso a tutela seja negada e o direito venha a ser reconhecido apenas ao final, seriam de difícil, senão impossível, reversão. A ponderação entre os interesses em conflito impõe, sem sombra de dúvida, a prevalência do direito à vida e à saúde. DISPOSITIVO (...) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida BRADESCO SAÚDE S/A, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, procedam à imediata reativação do plano de saúde do autor, RAFAEL BARRETO DE LIMA (apólice no 899180), e de todos os seus dependentes, restabelecendo integralmente a cobertura nos exatos termos e condições vigentes antes do cancelamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese as alegações do agravado de que o contrato teria sido cancelado unilateral e imotivadamente, a recorrente comprovou que a rescisão foi motivada por fraude e já reconhecida judicialmente no bojo do processo n. 0726532-58.2024. Enumerou especificamente que a estipulante NOBYS MEDICAL LTDA agiu com abuso de direito em razão de “a) dela ter sido constituída com o fim único de permitir a contratação de seguro coletivo, sem que exercesse efetivamente a atividade para a qual foi criada, b) dela não atuar como sociedade empresária, não sendo crível que tenha 240 sócios - médicos - e o capital social de apenas R$ 5.000,00, com total desproporção à vista da atividade exercida e o número de sócios; c) dela ter suas quotas sociais paulatina e proporcionalmente transferidas do sócio administrador João Victor de 10 em 10 para cada novo sócio, registrando um aumento exponencial de 36 vidas no momento da contratação para 240 em aproximadamente um ano; d) do referido sócio administrador participar de outras empresas de prestação de serviços médicos em que se verifica a mesma estrutura, com grande número de profissionais aumentado exponencialmente em pouco tempo, com o mesmo capital social, na mesma proporção de cotas, todos residentes em Brasília e a sede da empresa em outro município; e) dela ter seu balancete zerado; f) das informações prestadas pelos próprios “sócios” em depoimento, no sentido de que havia se vinculado a NOBYS em razão do seguro saúde oferecido; g) de não haver affectio societatis, pois a intenção dos envolvidos é meramente voltada para se tornarem elegíveis no plano de saúde; e h) desse modus operandi do administrador já tem sido censurada em outros processos neste E.TJDFT relacionado a outras “empresas” criadas pelo mesmo administrador JOÃO VICTOR para coletivização no seguro saúde, ex vi, autos no 0726590-61.2024.8.07.0001”. De fato, em consulta ao Sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje – constata-se que a estipulante ajuizou a ação n. 0726532-58.2024.8.07.0000, cuja pretensão era de restabelecimento do plano de saúde. Contudo o pedido foi julgado improcedente e confirmado em grau de apelação e que recebeu a seguinte ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE CARACTERIZADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. CARÁTER ORIENTADOR E NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado (art. 1.012, §3o, incisos I e II, CPC). 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita. 2. Na hipótese, a operadora de saúde rescindiu o contrato firmado com a estipulante por constatar fraude e abuso de direito consistente na ausência de efetivo vínculo entre os sócios e a pessoa jurídica NOBYS MEDICAL LTDA., que sequer desempenhava atividade econômica para a qual fora criada e constituída com o fim único de permitir a contratação do seguro saúde, notificando validamente a empresa estipulante sobre a rescisão unilateral da apólice, nos termos do convencionado. 3. A tese fixada no Tema n. 1.082/STJ - atinente ao direito da operadora de rescindir unilateralmente o plano de saúde c/c dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta - não se aplica aos casos de rescisão decorrente de fraude. Precedentes. 4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, mas de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes. 4.1. Considerando as balizas previstas no §2o, art. 85, do CPC, fixa-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a título de honorários sucumbenciais, apto a remunerar de forma justa o patrono da parte vencedora. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 2041306, 0726532-58.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Portanto, os fatos alegados pelo agravado na exordial já não se sustentam, haja vista o reconhecimento judicial da legalidade da rescisão unilateral do contrato, bem como a não incidência da tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que o agravado era beneficiário daquele contrato coletivo já extinto e por motivo de fraude, impõe-se a suspensão de eficácia da decisão ora agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator